Tribunal: TJSP
Processo: 2229697-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargada SOLANGE DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 36977
Embargos de Declaração no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Solange de Freitas
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 36/50, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
para suprir contradição e com efeito modificativo, sustentando que: (a) “O juízo a
quo na decisão agravada não acolheu os termos apresentados na Impugnação à
Execução apresentada por essa parte e ainda estipulou o valor apontado pelo Autor
R$ 17.779,64 (dezessete mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos)
referente ao que foi descontado excedendo o limite de 30%, R$
12.675,71(doze mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos)
referente a danos morais atualizados até a data de 08/09/2020 e R$ 3.634,54 (três mil
seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) referente aos
honorários sucumbenciais”; e (b) “o v. acórdão restou omisso em pontos
imprescindíveis para o deslinde da demanda e aos quais mister se faz o
pronunciamento desta Câmara não só no efeito integrativo como modificativo da r.
decisum, além de prequestionar todos os pontos da matéria em exame para posterior
recurso na corte superior, justificando assim o cabimento dos presentes embargos de
declaração”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
“(...) 3.1. O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o),
sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo,
em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao
julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em
obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva
da coisa julgada (CPC/2015, art. 508). Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de
Theotonio Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art.
891: "A sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do
que nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original). 3.2. Incumbe ao executado que, em impugnação ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sentença, alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto para a
dívida exequenda, de forma justificada, especificando as incorreções encontradas nos
cálculos do exequente, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo, para comprovação do alegado, sob pena de rejeição liminar ou de não
conhecimento desse fundamento, por força do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do
CPC/2015, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial da
impugnação, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de
celeridade e efetividade do processo executivo. Neste sentido, a orientação de: (a) de
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo: “Quando a impugnação versar
sobre excesso de execução, a teor do § 4o [refere ao do art. 525], sob pena de
rejeição liminar, quando for este seu único argumento, ou de não conhecimento
acerca desse fundamento, se existentes outros, deverá o executado, declarar o
valor que entende correto, apresentando memória de cálculo. (...) O § 4o aplica-
se exclusivamente à hipótese de excesso de execução (...). Com efeito o executado
deverá não só alegar, como também declarar a quantia que entende como
devida e demonstrá-la por meio de cálculo discriminado, sob pena de rejeição
da impugnação ou deste fundamento (§ 5o).” (Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015, SP, p. 873/875, parte do
comentário ao art. 525, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Quando o executado alegar
que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante
da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, sob pena de
rejeição liminar dessa impugnação (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC). Na verdade, mais
do que simplemente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele
que entende correto e, apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o
executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente,
indicando o erro no cálculo pretendido pelo credor. Não basta a afirmação
genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que
entende adequando, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente
devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, CPC, está justamente em evitar
alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como
meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia
que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir
imediatamente para satisfação dessa quantia. Eventual efeito suspensivo outorgado à
impugnação evidentemente não acarretará a paralisação da execução pelo valor
incontroverso. Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a
referir o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução
pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito
fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas
destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia
reconhecida na sentença condenatória.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 550/551, parte da nota 10 ao art. 525, o
destaque não consta do original). Nesse sentido, quanto à aplicação do art. 475-L, §
2o, do CPC/1973, correspondente ao art. 525, § 4o, do CPC/2015, a orientação dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS C/C PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORREÇÕES DOS CÁLCULOS DOS
CREDORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1.
Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é de rigor a rejeição dos embargos de
declaração. 2. Compete ao executado apontar, na petição de impugnação ao
cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, demonstrando as
incorreções encontradas no cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da
impugnação. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto por OSWALDO JOAO FURIAN e EVANIR
DE CAMARGO FURIAN, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional. Recurso especial interposto em: 11/12/2014. Atribuído a esta Relatora
em: 25/08/2016. Ação: de revisão de cédulas de crédito rurais c/c pedido de repetição
do indébito, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos recorrentes, em
desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual postulam o recebimento de expurgos
inflacionários. Decisão interlocutória: rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença oferecida pelo recorrido. Acórdão: negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo recorrido. Primeiros embargos de declaração: opostos
pelo recorrido, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial
provimento ao agravo de instrumento, com o fim de determinar a remessa dos autos
à Contadoria do Juízo, para que os cálculos sejam refeitos, segundo os parâmetros da
sentença exequenda. Segundos embargos de declaração: opostos pelos recorrentes,
foram rejeitados. Recurso especial: alegam violação dos arts. 475-L, § 2o, e 535 do
CPC/73, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustentam que deve ser mantida a rejeição liminar da impugnação, pois
o recorrido não indicou, de forma específica, as supostas irregularidades contidas nos
cálculos dos credores, apontando a parcela incontroversa do débito. Relatado o
processo, decide-se. - Julgamento: Aplicação do CPC/73
(...) - Da rejeição
liminar da impugnação ao cumprimento de sentença O Tribunal de origem, ao
cassar a decisão do juiz do 1o grau de jurisdição que rejeitara liminarmente a
impugnação oferecida pelo Banco executado e determinar a remessa dos autos à
Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos, divergiu da
jurisprudência desta Corte, consolidada em sede de recurso especial repetitivo,
no sentido de que compete ao executado apontar, na petição de impugnação ao
cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, demonstrando as
incorreções encontradas no cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da
petição (REsp 1.387.248/SC, Corte Especial, DJe de 19/05/2014). Na hipótese
dos autos, conforme asseverou o TJ/MT, o recorrido limitou-se a apontar o
valor que entende correto, sem, contudo, indicar quais as irregularidades
contidas nos cálculos dos credores que ensejaram o excesso de execução. Logo, o
acórdão recorrido comporta reforma. Forte nessas razões, CONHEÇO do
recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, §
4o, III, do RISTJ, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer os efeitos da
decisão do juiz do 1o grau de jurisdição que rejeitou liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença.” (REsp 1542260/MT, rel. Min. Nancy
Andrighi, data da publicação: 06/12/2016, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
EMENDA. ART. 475-L, § 2o, DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do
CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de
sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas
nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo
emenda à inicial" (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). 2.
Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto por
ANTONIO DE BARROS PIMENTEL NETO, com fundamento no art. 105, III, a e
c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, assim ementado: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXEQUENDA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO IDEC - INSTITUTO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COM ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO OPORTUNA. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO/EMENDA
DA
INICIAL
DA
IMPUGNAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 475-L
do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, em síntese, dever ser indeferida
impugnação ao cumprimento de sentença que não observou as peculiaridades do caso
concreto, tendo a parte recorrida juntado planilha de cálculo relativo a processo
diverso dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial,
consoante certidão à fl. 193. Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls.
197-199). É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que a decisão recorrida
foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973,
conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 3. O
tribunal de origem assim se manifestou acerca da alegação de inviabilidade de
correção de petição que impugna cumprimento de sentença: A querela aqui
apresentada cinge-se a possibilidade ou não de recebimento da , em Impugnação ao
Cumprimento de Sentença decorrência de uma suposta irregularidade na petição
apresentada. A meu ver, entendo de pronto que a petição protocolizada pelo Banco
Agravado/Executado em pode ser recebida como 09.12.2014 , tendo sido corrigidos
os erros materiais em tempo determinado pelo Juízo , bem como o Impugnação ao
Cumprimento de Sentença a quo Juízo foi garantido. (...) Não há óbice legal para que
o Impugnante/devedor corrija/emende a inicial da Impugnação, inclusive quando o
feito encontra-se efetivamente garantido. Assim, tendo o Banco agravado corrigido
os erros materiais determinados pelo Juízo singular, entendo que a decisão combatida
deve permanecer e, portanto, ser a petição protocolizada em ser recebida como
09.12.2014, Impugnação ao Cumprimento de Sentença. (FLS. 138-139 e-STJ) O
posicionamento foi contrário ao entendimento uniformizado por esta Corte no
sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve indicar com
precisão o valor que a parte entende correto quanto a tese é fundada em excesso
de execução, sob pena de rejeição liminar, não sendo possível emendar a inicial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
INDICAÇÃO PRECISA DOS VALORES DEVIDOS. ARTS.475-L, § 2o, E 739-A,
§ 5o, DO CPC. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSERÇÃO DE
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Incide a
Súmula 284/STF quando as razões do recurso especial estiverem absolutamente
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. A impugnação ao
cumprimento de sentença ou os embargos à execução devem indicar com
precisão o valor que a parte entende correto quando fundados na tese de excesso
de execução, sob pena de rejeição liminar, não sendo possível, ademais, a
emenda da inicial (arts. 475-L, § 2o e 739-A, § 5o, do CPC). Precedentes da Corte
Especial. 3. Como é cediço, nem mesmo as matérias de ordem pública, cognoscíveis
de ofício pelo juiz, dispensam o prequestionamento para que delas conheça o STJ. 4.
Agravo não provido. (AgRg no AREsp 430.751/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES
DEVIDOS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.EMENDA
À
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. "A impugnação ao cumprimento de sentença ou os
embargos à execução devem indicar com precisão o valor que a parte entende correto
quando fundados na tese de excesso de execução, sob pena de rejeição liminar, não
sendo possível, ademais, a emenda da inicial (arts. 475-L, § 2o e 739-A, § 5o, do
CPC). Precedentes da Corte Especial" (AgRg no AREsp n. 430.751/MG, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2014,
DJe 7/10/2014). 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AREsp 224.903/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016)
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
BRASIL
TELECOM
S/A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO
TÍTULO.
MATÉRIA
PRECLUSA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC
MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável
apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela
incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do
credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à
inicial". 2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao
cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes.
2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula
283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 2.4.
Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante
ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 3. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
07/05/2014, DJe 19/05/2014) 4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
especial para estabelecer a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de
sentença.” (REsp 1600861/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
01/08/2016, o destaque não consta do original). 3.3. Descabido o afastamento de
cálculos, quando ausente demonstração fundamentada reveladora de equívocos por
quem deles discorda. Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1.
EXCESSO DE EXECUÇÃO - Inocorrência - Impugnação e recurso genéricos -
Ausência de menção às razões pelas quais incorretos os cálculos apresentados
pela autora - Contador judicial que atestou a precisão dos cálculos apresentados
e homologados em primeiro grau. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.” (37a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2210651-88.2014.8.26.0000, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j. 10/02/2015, o destaque
não consta do original); e (b) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
homologou o laudo pericial - Inconformismo do réu, que alega que os cálculos
não foram realizados nos termos do título executivo judicial constituído -
Alegações que consubstanciam impugnação genérica, inábil a demonstrar
efetivamente equívoco incorrido pelo perito contador - Multa do art. 475-J do
CPC - Descabimento - Sentença ilíquida - Apuração do quantum debeatur dependia
de cálculo a ser apresentado - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (1a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2072308-49.2013.8.26.0000, rel. Des.
Rui Cascaldi, v.u., j.: 11/03/2014, o destaque não consta do original). 3.4.
Inconsistente a pretensão recursal de acolhimento da arguição de excesso de
execução deduzida pela parte agravante, porque: (a) lastreada em alegações
genéricas, não reveladoras de desacerto da r. decisão agravada e nem mesmo aponta
especificamente a desconformidade entre o título exequendo e o critério de cálculo e
as contas constantes do demonstrativo de débito apresentado pelo parte agravada, o
qual aponta o valor do débito exequendo, com o acréscimo de encargos devidamente
discriminados nas planilhas de fls. 118/122 dos autos de origem; (b) a parte
agravante executada arguiu ocorrência de excesso de execução, mas não apresentou,
na impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo no presente recurso,
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do
alegado, nem apontou fato concreto revelador de equívoco cometido pela parte
credora agravada e (c) a compensação dos valores a que a parte agravante foi
condenada a título de danos materiais com o débito relativo a contratos entabulados
entre as partes somente pode ser determinada após o recálculo da dívida, com a
exclusão da cobrança ilegal de encargos, nos termos do v. Acórdão de fls. 65/114 dos
autos de origem. Quanto à inadmissibilidade de acolhimento de arguição de excesso
de execução, lastreada em alegações genéricas, a orientação dos julgados extraídos
dos sites: (a) site do Eg. STJ: (a.1) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284
DO
STF.
MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL.
ALTERAÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
DESCABIMENTO. RECURSO INFUNDADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
NÃO VINCULAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO ÀS EXATAS DISPOSIÇÕES
DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. A alegação genérica de excesso de execução, sem
correlação com as exatas disposições do título executivo, atrai a incidência da
Súmula no 284 do STF. 2. Agravo regimental improvido. (STJ-3a Turma, AgRg no
AREsp 517292/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, v.u., j. 04/11/2014, DJe 19/11/2014, o
destaque não consta do original); e (a.2) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS SOBRE
JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE
REVERSÃO DE VALORES NA ORIGEM. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ENUNCIADO 284 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. A análise do
alegado excesso de execução - aventado em decorrência de suposta incorreção dos
cálculos realizados pela contadoria judicial, que teria aplicado juros compostos -
importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Ao apontar excesso de
execução, a recorrente não esclarece, objetiva e especificamente, os motivos de
reforma do julgado proferido pela Corte de origem, o que faz incidir o
enunciado 284 da Súmula do STF 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 346558/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, v.u., j. 08/10/2013, DJe 28/10/2013, o destaque não consta do original); e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE A PENHORA RECAIR SOBRE BEM DE FAMÍLIA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM REPORTAR-SE
A
METODOLOGIA
DOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELO
EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (9a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2096953-07.2014.8.26.0000, rel. Des.
Theodureto Camargo, v.u., j. 05/08/2014, o destaque não consta do original); e
(b.2) “Cumprimento de sentença. Memória de cálculo. Impugnação. O
reconhecimento de excesso de execução tem por pressuposto a demonstração
aritmética de erro na apuração do ponto impugnado. A alegação genérica,
ainda que instruída com memória de cálculo do que o impugnante entende
dever e que deixou de usar para o cumprimento espontâneo, não atende ao
requisito de impugnação pontual. Recurso não provido.” (21a Câmara de Direito
Privado, Agravo Regimental 0237922-77.2012.8.26.0000/50000, rel. Des. Itamar
Gaino, v.u.., j. 25/02/2013, o destaque não consta do original). (...)”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para negar
provimento ao recurso.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229697-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator